Tribunal: TJES
Processo: 0025075-14.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2025-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0025075-14.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIO ORLANDI JUNIOR

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos, extinguindo o feito com resolução de mérito. O embargante alegou:(i) prescrição da pretensão executiva; (ii) impossibilidade de execução contra avalista em razão do arrolamento do crédito na recuperação judicial da devedora principal; (iii) ausência de liquidez da cédula de crédito bancário; e (iv) encargos contratuais abusivos. Requereu a produção de prova pericial contábil. O juízo de origem entendeu haver preclusão das matérias suscitadas, por já decididas em exceção de pré-executividade, e julgou improcedentes os embargos, entendendo desnecessária a dilação probatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em apurar se o julgamento antecipado da lide configurou cerceamento de defesa, impedindo a adequada análise da liquidez e exequibilidade do título executivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O artigo 28, § 2º, da Lei nº 10.931/2004 exige que os demonstrativos da dívida apresentados com a Cédula de Crédito Bancário contenham informações claras, precisas e compreensíveis, discriminando valores, encargos, amortizações e demais elementos da dívida.

4. A jurisprudência consolidada do STJ (Tema 576 – REsp 1.291.575/PR) reconhece que a exequibilidade da Cédula de Crédito Bancário depende da apresentação de demonstrativos financeiros claros e detalhados, aptos a evidenciar a liquidez do título.

5. A alegação de ausência de liquidez do título por falhas nos cálculos apresentados, com impugnação fundamentada da planilha apresentada pelo credor, exige análise técnica específica, cuja elucidação depende de prova pericial contábil.

6. A ausência da etapa da produção probatória e da possibilidade de o autor manifestar-se sobre isso caracteriza cerceamento de defesa, sobretudo em se tratando de embargos à execução que viabilizam cognição exauriente da matéria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. O cerceamento de defesa resta configurado quando o julgamento antecipado da lide impede a produção de prova técnica essencial à verificação da liquidez e regularidade de título executivo.

2. A Cédula de Crédito Bancário somente é título executivo exigível quando acompanhada de demonstrativos claros, detalhados e compreensíveis, nos termos do art. 28, § 2º, da Lei nº 10.931/2004.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 10.931/2004, art. 28, § 2º; CPC/2015, art. 355, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.291.575/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 12.06.2013 (Tema 576).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por
MARIO ORLANDI JUNIOR
contra a r. sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução opostos em face do
BANCO BRADESCO S.A.
, extinguindo o processo com resolução do mérito.

Contrarrazões no ID 9325053, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de apelação cível interposta por
MARIO ORLANDI JUNIOR
contra a r. sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução opostos em face do
BANCO BRADESCO S.A.
, extinguindo o processo com resolução do mérito.

Na origem, o apelante opôs os referidos embargos contra a execução de uma Cédula de Crédito Bancário, alegando, em suma: a prescrição da pretensão executiva; a impossibilidade de prosseguimento da cobrança em face do avalista, uma vez que o crédito já se encontra arrolado na recuperação judicial da devedora principal; a nulidade do título por ausência de liquidez; e a existência de encargos contratuais abusivos. Requereu, para tanto, a produção de provas a fim de demonstrar suas alegações.

O julgado recorrido, por sua vez, rejeitou as questões processuais por entendê-las preclusas, em razão de decisão anterior proferida em exceção de pré-executividade, na qual se entendeu pela validade do título e pela inocorrência da prescrição. No mérito, o juízo
a quo
considerou que não havia abusividade nos juros remuneratórios nem previsão de cobrança de comissão de permanência, julgando os embargos totalmente improcedentes, por entender que as provas já constantes nos autos eram suficientes para o julgamento antecipado do feito.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, como tese principal, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Argumenta que o julgamento antecipado da lide o impediu de produzir prova pericial contábil, a qual seria essencial para demonstrar a iliquidez do título executivo e as irregularidades nos cálculos apresentados pelo banco. Pede, assim, a anulação da sentença com o retorno dos autos à origem para a devida instrução processual.

Pois bem.

De início, destaco que se encontram presentes os pressupostos de admissibilidade do presente recurso de apelação, razão pela qual deve ser conhecido.

A controvérsia central que ora se devolve a este Colegiado reside em apurar se o julgamento antecipado da lide configurou cerceamento de defesa, ao obstar a produção de prova pericial necessária à verificação da liquidez do título executivo.

A Lei nº 10.931/2004, em seu artigo 28, estabelece que a Cédula de Crédito Bancário (CCB) é título executivo extrajudicial. Contudo, sua exequibilidade não é absoluta, estando condicionada ao preenchimento dos requisitos previstos no § 2º do mesmo artigo. A norma exige que a apuração do saldo devedor, por meio de planilha de cálculo ou extrato, evidencie de modo "claro, preciso e de fácil entendimento e compreensão" todos os componentes da dívida, incluindo o valor principal, os critérios de incidência de juros, encargos, amortizações e o valor total.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.291.575/PR (Tema 576), pacificou o entendimento de que a Cédula de Crédito Bancário é título executivo, mas ressaltou a necessidade de o título vir acompanhado de um "claro demonstrativo acerca dos valores utilizados pelo cliente", cumprindo as exigências legais para conferir liquidez e exequibilidade à Cédula.

No caso dos autos, o apelante, desde a petição inicial dos embargos, questiona a liquidez do título, argumentando que a planilha de débito apresentada pelo banco apelado é unilateral, confusa e não reflete a real evolução da dívida desde a contratação do crédito rotativo em 2012. Aponta, por exemplo, que o cálculo parte de um saldo consolidado em 2015, sem demonstrar as liberações, amortizações e a incidência de encargos no período anterior, em especial durante a vigência original do contrato.

Trata-se de controvérsia fática e técnica dotada de certa complexidade, cuja solução demanda conhecimento especializado para apurar se os cálculos do banco estão corretos e em conformidade com o contrato e a lei. A verificação da taxa de juros efetivamente aplicada, a existência de capitalização indevida e a correção do saldo devedor são questões que só poderiam ser elucidadas por meio de uma prova pericial contábil.

Nesse contexto, ao julgar antecipadamente a lide e rejeitar os embargos, sem mesmo apreciar o pedido de produção probatória, o juízo de primeiro grau impediu o apelante de produzir a prova técnica que era meio hábil para tentar comprovar o fato constitutivo de seu direito, qual seja, a iliquidez do título ou a incorreção dos cálculos, por vício em seu demonstrativo de cálculo. Configura-se, assim, o alegado cerceamento de defesa.

Ainda que tenha havido decisão anterior em sede de exceção de pré-executividade, a questão da necessidade de dilação probatória para a análise aprofundada das cláusulas e dos cálculos não se esgota naquela via de defesa sumária e não foi objeto daquele julgado. A ampla defesa, garantida constitucionalmente, deve ser assegurada nos embargos à execução, que possuem natureza de processo de conhecimento e permitem uma cognição mais ampla dos fatos.

A jurisprudência é firme no sentido de que ocorre cerceamento de defesa quando o juiz julga o mérito da causa sem oportunizar à parte a produção de prova por ela tempestivamente requerida e essencial ao deslinde da controvérsia.

Nesse sentido:

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. REVISÃO CONTRATUAL. CERCEAMENTO DE DEFESA.
INSUFICIÊNCIA DA DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA. CLÁUSULAS ABUSIVAS. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. NECESSIDADE DE REABERTURA DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por Rodal Assessoria e Logística de Transportes Ltda., Maira Maria Pereira dos Reis e Jorge Luiz dos Reis contra sentença proferida pela 1ª Vara Cível de Vitória/ES, que julgou improcedentes os embargos à execução opostos em face do Banco Mercantil do Brasil S/A, rejeitou os pedidos revisionais de cláusulas contratuais e extinguiu o processo com resolução de mérito, sob o fundamento de que a dívida seria líquida e exigível, dispensando a produção de provas e julgando antecipadamente a lide com base no art. 355, inciso I, do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem a devida instrução probatória; e (ii) se a revisão contratual é necessária para afastar cláusulas consideradas abusivas, excluir encargos cobrados de forma indevida e determinar a restituição de valores pagos de maneira irregular. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O julgamento antecipado da lide configura cerceamento de defesa, pois a produção de provas foi indevidamente dispensada, apesar de os apelantes terem solicitado documentos imprescindíveis à correta análise do valor da dívida, como extratos bancários e planilhas detalhadas de evolução do débito.
4. O art. 28, § 2º, da Lei 10.931/04 estabelece que os cálculos apresentados para apuração do débito devem ser claros, precisos e detalhados, contemplando o valor principal, os encargos, as multas e as despesas contratuais. A ausência desses elementos na planilha apresentada pelo credor inviabiliza a verificação da liquidez e exigibilidade do título executivo. 5. O STJ, no tema 576 (REsp 1.291.575/PR), fixou que a Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, mas sua exigibilidade depende da apresentação de documentação que comprove, de forma clara e completa, a evolução da dívida e os encargos aplicados, sob pena de inviabilizar a execução. 6. A ausência de informações detalhadas nos documentos apresentados pelo credor compromete a verificação da regularidade da execução, conforme jurisprudência do STJ (AgInt no AREsp 2.106.020/SP), que exige a presença de elementos suficientes para garantir a transparência e a compreensão do saldo devedor. 7. A necessidade de reabertura da instrução probatória é reforçada pela falta de elementos essenciais para impugnação do valor executado, como requerido pelos embargantes, sendo indispensável garantir o contraditório e a ampla defesa. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, com reabertura da instrução probatória. Tese de julgamento:
1. O cerceamento de defesa ocorre quando o julgamento é antecipado sem a instrução probatória necessária, comprometendo os direitos fundamentais ao contraditório e à ampla defesa.
2. A insuficiência de documentos apresentados pelo credor, em desatendimento ao art. 28, § 2º, da Lei 10.931/04, inviabiliza a comprovação da liquidez e exigibilidade do título executivo (TJ-ES, APELAÇÃO CÍVEL 0012286-85.2013.8.08.0024, Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 21/Feb/2025)

Isto posto, o acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa é medida que se impõe.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do apelo de
MARIO ORLANDI JUNIOR
e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para ANULAR a r. sentença, por cerceamento de defesa, e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja oportunizada a devida instrução processual, notadamente a produção de prova pericial contábil, para a correta análise do valor supostamente devido e demais questões de mérito.

Prejudicada a análise da majoração dos honorários recursais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar